Tribunal: STF
Processo: RE 410544
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO, COM FUNDAMENTO NOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF.



    1. A agravante busca a manutenção da forma de compensação de prejuízo fiscal do IRPJ, tomando como pressuposto a inconstitucionalidade dos termos da Medida Provisória nº 812, de 1994, posteriormente, convertida na Lei nº 8.981, de 1995. 



    2. A parte agravante não confrontou o fundamento central do acórdão recorrido, que chancelou a manutenção do direito à compensação tributária, porém, com as restrições impostas pela — à época — novel legislação. 



    3. No contexto da compensação tributária, não se colhe a ofensa direta aos princípios constitucionais — legalidade, anterioridade e irretroatividade tributários — tal como ventilados pela agravante.



    4. É de rigor, portanto, a manutenção da aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF, cabendo acrescer à fundamentação, ainda, o verbete nº 283 da Súmula desta Corte Maior: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.